Tribunal: TJDFT
Processo: 0756532-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança, com fundamento na inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo, nos termos dos arts. 1o e 10 da Lei no 12.016/2009. O impetrante buscava impugnar decisão judicial que renovou automaticamente medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha, alegando omissão na análise de petições anteriores, afronta ao contraditório e à ampla defesa, existência de fato novo e necessidade de audiência de justificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial que prorroga medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha; (ii) estabelecer se houve demonstração de direito líquido e certo apto a justificar o processamento do writ constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança tem natureza excepcional e exige demonstração, de plano, de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, conforme os arts. 1o e 10 da Lei no 12.016/2009 e o art. 5o, inciso LXIX, da CF/1988.
4. A jurisprudência do TJDFT firma que a decisão judicial que indefere ou prorroga medidas protetivas deve ser impugnada por reclamação criminal, prevista no art. 232 do RITJDFT, sendo incabível o uso do mandado de segurança nessa hipótese.
5. Além disso, quando a controvérsia envolver possível restrição à liberdade de locomoção, ainda que indireta, a via adequada é o habeas corpus, conforme art. 647 do CPP, sendo vedada a fungibilidade entre os remédios constitucionais.
6. Não se admite o uso do mandado de segurança como sucedâneo de recursos ou meios impugnativos próprios, especialmente quando há previsão normativa específica e adequada para a hipótese.
7. As alegações do impetrante, tais como omissões judiciais, contradições da vítima e suposta compra com cartão de crédito, dependem de dilação probatória e contraditório, sendo incompatíveis com a via mandamental.
8. Ausente a comprovação de direito líquido e certo, mantém-se o indeferimento liminar da inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisão judicial que renova medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha, devendo ser utilizada a reclamação criminal prevista no art. 232 do RITJDFT.
2. O habeas corpus é a via adequada para discutir medidas que impliquem, direta ou indiretamente, restrição à liberdade de locomoção, nos termos do art. 647 do CPP.
3. A ausência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória inviabilizam o processamento do mandado de segurança.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 10; CPP, art. 647; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931986, 0724060-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Câmara Criminal, j. 14/10/2024, DJe 15/10/2024. TJDFT, Acórdão 2046936, 0725495-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025, DJe 30/09/2025. TJDFT, Acórdão 946097, 20160020109983MSG, Rel. Des. Sandra de Santis, Câmara Criminal, j. 06/06/2016, DJe 10/06/2016.